Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-67.2022.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000423-67.2022.8.05.0184 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROMARIO XAVIER DOS SANTOS Advogado(s):MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LATROCÍNIO CONSUMADO. ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PROVA INDICIÁRIA QUALIFICADA. POSSE RECENTE E INJUSTIFICADA DA RES FURTIVA. CADEIA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR COMPROVADA POR DADOS DA OPERADORA E PROVA ORAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Romario Xavier dos Santos da imputação de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP), em razão de suposta ausência de prova segura da autoria, buscando a reforma do decisum para condenação do recorrido, diante de conjunto probatório baseado em laudos periciais, prova oral e rastreamento da circulação do celular da vítima no círculo de convivência do acusado, após crime ocorrido em 21/12/2017, no Posto Luizão, em Oliveira dos Brejinhos/BA, com subtração de aparelho celular e R$ 2.000,00 e resultado morte por traumatismo cranioencefálico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova indiciária produzida sob contraditório, especialmente a posse/circulação recente e injustificada da res furtiva, é suficiente para firmar juízo de certeza jurídica quanto à autoria do latrocínio; (ii) estabelecer se a sentença absolutória fundada em ausência de prova direta e dúvida meramente conjectural deve ser reformada para condenação pelo art. 157, § 3º, II, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento penal exige prova suficiente produzida sob contraditório, sem necessidade de prova direta (filmagem, confissão ou testemunha ocular), e admite prova indiciária quando composta por indícios graves, precisos e convergentes, aptos a formar encadeamento lógico sem hipóteses alternativas plausíveis sustentadas por elementos concretos. 4. A materialidade delitiva do latrocínio se demonstra pelo boletim de ocorrência e pelos laudos periciais do local e necroscópico, que atestam óbito por traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente, compatível com a dinâmica descrita, além do contexto de subtração patrimonial. 5. A autoria se evidencia por cadeia probatória objetiva e convergente: relatórios investigativos e informações da operadora VIVO demonstram que o celular subtraído foi utilizado, nas semanas subsequentes ao crime, por pessoas do círculo íntimo e familiar do acusado, em sequência temporal coerente com sua esfera de disposição do bem. 6. A prova oral colhida sob contraditório corrobora a investigação, ao apontar que o aparelho passou a ser utilizado por pessoas ligadas ao acusado, e que não houve indicação de terceiro estranho ao seu círculo utilizando o dispositivo logo após o crime. 7. O próprio interrogatório do recorrido reforça o conjunto probatório ao admitir a posse, uso e alienação do aparelho da vítima (venda a Joilma e uso de chip vinculado à tia por afinidade), apresentando explicação inverossímil e desprovida de elementos mínimos de verossimilhança para a origem lícita do bem (“feira do rolo”, sem identificação de vendedor, valor ou circunstâncias). 8. A posse recente e injustificada da res furtiva, especialmente quando corroborada por outros elementos, constitui forte indício de autoria, conforme orientação citada no voto (STJ, AgRg no AREsp 1.517.888/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca). 9. A evasão do distrito da culpa não configura prova autônoma de culpabilidade, mas integra o contexto probatório, quando conjugada com a posse e circulação do bem subtraído e com os demais elementos, como conduta compatível com afastamento do foco investigativo. 10. A ausência de testemunha ocular e de prova técnica específica (v.g., câmeras desligadas e inexistência de papiloscopia) não invalida a suficiência da prova, pois crimes dessa natureza são praticados sob clandestinidade, e o conjunto indiciário, no caso, é grave, preciso e convergente, afastando dúvida razoável. 11. A absolvição fundada em dúvida abstrata ou hipotética vulnera a valoração racional da prova, pois, no caso, remanesce convergência probatória consistente, incompatível com a incidência do in dubio pro reo. 12. O resultado morte ocorre no contexto do roubo, sendo suficiente para a configuração do latrocínio consumado, reputando-se despicienda a discussão sobre “dolo específico de matar” como finalidade autônoma dissociada da subtração patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A condenação penal pode fundar-se em prova indiciária desde que os indícios sejam graves, precisos e convergentes, formando encadeamento lógico apto a firmar certeza jurídica sobre autoria e materialidade. 2. A posse recente e injustificada da res furtiva, corroborada por dados técnicos de rastreamento e por prova oral, constitui forte elemento indiciário de autoria, suficiente para afastar dúvida razoável. 3. A ausência de prova direta não impede a condenação quando o conjunto probatório global é coerente e convergente, sendo o in dubio pro reo aplicável apenas diante de dúvida razoável objetivamente extraída do acervo probatório. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3º, II; CP, art. 68; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º, “a”; CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 386, V; CPP, art. 155; CF, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.517.888/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STF, RHC 130524, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015; STJ, HC 646.905/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/03/2021; STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/06/2022; STJ, AgRg no HC 702.070/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Quinta Turma, j. 22/03/2022; TJBA, Apelação nº 0000380-94.2019.8.05.0243, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, publ. 07/12/2021; TJBA, Apelação nº 0350347-92.2013.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal 1ª Turma, j. 14/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000423-67.2022.8.05.0184, em que figura, como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, ROMARIO XAVIER DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, para reformar a sentença absolutória e condenar ROMARIO XAVIER DOS SANTOS pela prática do delito capitulado no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, fixando a reprimenda definitiva em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de abril de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07